Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011665-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): LUCAS CORREIA DE AZEVEDO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS CORREIA DE AZEVEDO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 192616), que decretou a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou qualquer ato ilícito; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) “mesmo em caso de condenação o paciente não iria iniciar o cumprimento da pena em regime fechado”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) “a Cadeia Pública de Alta Floresta conta com 13 (treze) casos confirmados de COVID-19”, ao passo que o “paciente é portador de doença vascular cardíaca” e faz uso de medicamentos, a justificar sua liberdade ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dentre as quais prisão domiciliar (ID 44689962), com documentos (IDs 44689963/ 44689972).
Relatos.
Em 31.3.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de apreensão, Laudo preliminar de drogas e laudo pericial, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
11. Nesse ínterim, de acordo com os relatos no Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais militares, a Central de Operações recebeu uma denúncia relatando que o flagranteado estava fazendo a comercialização, transporte e distribuição de entorpecentes nesta Urbe e que data 29/03/2020 o mesmo iria fazer a retirada e entrega de certa quantia de entorpecente na cidade. Diante das informações, a guarnição da polícia militar solicitou apoio das demais guarnições e da Polícia Civil para fazerem um cerco próximo a perimetral Spiller, bairro Boa Nova, próximo ao local de mata onde o suspeito “Lucas” usava para guardar o entorpecente, quando em certo momento na barreira policial a guarnição visualizou uma motocicleta YBR de Placa “NJJ - 7307 ” e de cor azul com dois ocupantes vindo pela perimetral Spiller sentido Boa N ova, onde os suspeitos ao visualizar os policiais jogaram a motocicleta encima da guarnição e empreenderam fuga sentido Boa Nova quando mais a frente outra guarnição da polícia visualizou o suspeito que estava pilotando a motocicleta com um volume entre as pernas e o tanque, jogando “Lucas” um saco de cor branca na beira da estrada e os suspeitos continuaram em fuga sentido Boa N ova, quando mais a frente visualizaram outra barreira policial e perderam o controle da motocicleta vindo ao solo e assim continuarem a fuga, a pé, e adentraram em uma região de mata de difícil acesso.
12. Assim, após a abordagem do flagranteado, os policiais averiguaram o conteúdo da sacola que o mesmo descartou durante a fuga, quais sejam: 01 (uma) porção de cocaína; 0 2 (duas) porções de maconha; 02 (dois) tabletes médios de maconha; 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína; [...]
15. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
16. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida . [...]
18. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado, até porque o mesmo em novembro do ano passado fora colocado em liberdade, por força de decisão de Habeas corpus, tendo sido preso novamente em 09/03/2020, o qual fora novamente posto em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. [...]
22. Se isso não bastasse, o indiciado fora colocado em liberdade na data de 16/03/2020, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, servindo tal fato para fundamentar a prisão preventiva para garantia de ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que a soltura do autuado neste feito indicará que o mesmo irá evadir-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal, nos moldes do que determina o art. 312 do CPP. [...]
23. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]
26. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que os crimes enquadrados encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. [...]
39. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado LUCAS CORREIA DE AZEVEDO [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 44689964).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria empreendido fuga da guarnição policial, em sua motocicleta, e dispensado “1 (uma) porção de cocaína; 2 (duas) porções de maconha; 2 (dois) tabletes médios de maconha; 2 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína”, após recebimento de informação de que ele “iria fazer a retirada e entrega de certa quantia de entorpecente na cidade”], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas e corrupção de menor (SEEU 0002603-18.2018.8.11.0007) e responde a ação penal por tentativa de homicídio (Sistema Primus - Código 165602/Comarca de Alta Floresta).
A variedade de substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a reiteração criminosa justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 553.623/RO - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJPE, no 16.3.2020; HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.3.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto ao princípio da homogeneidade, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a existência de maus antecedentes e/ou reincidência do paciente (SEEU 0002603-18.2018.8.11.0007) permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir sua incidência (TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 4.10.2019).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente (SEEU 0002603-18.2018.8.11.0007 e Sistema Primus - Código 165602), notadamente por ter sido preso flagrante 15 (quinze) dias após obter liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, a qual teria sido retirada pelo paciente, durante a fuga (Sistema Primus - Código 191944).
Segue-se orientação do c. STF:
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)
Quanto à contaminação de detentos da Cadeia Pública de Alta Floresta pelo COVID-19, verifica-se que, dos contaminados, 11 (onze) foram colocados em liberdade e/ou prisão domiciliar [David Cristian Cordeiro Aragon, Alceu Baia, Ademilson Fagundes, Derli Cardoso, Lucas Lopes Tavares, Francisco Borges Vieira, Gentil Bueno de Lima, Custódio José Alves, Rogério Paes da Conceição, Francisco Alves de Lima e Severino Rodrigues dos Santos]; 2 (dois) foram a óbito [Antônio Machado e Otávio Lindolfo da Silva.]; ao passo que os outros 2 (dois) encontram-se em celas separadas, por não se enquadrarem no grupo de risco [Elton Jhonatan Santos de Oliveira e João Soares Ribeiro], consoante informações prestadas pelo Juízo singular em Pedido de Antecipação de Efeitos Recursais formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a interdição da unidade prisional (Oficio no 142/2020-GAB/5aVara/AF, datado de 30.5.2020 - PEtCrim N.U 10115-75.2020.8.11.0000).
Outrossim, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde e da Direção Cadeia Pública de Alta Floresta, “está sendo implantada uma enfermaria com 03 (três) leitos na própria unidade prisional, para que os detentos obtenham o tratamento adequado sem necessidade de condução até os hospitais da cidade”; “há, na unidade prisional, atendimento por enfermeiro e de médico diariamente”; “todos os presos que apresentaram sintomas e os que já estão confirmados estão em isolamento em cela própria, e os presos novos serão colocados em ‘quarentena’” em local especifico destinado para esse fim” (Oficio no 142/2020-GAB/5aVara/AF, Oficio no 256/2020/SMS-GS/2020 e anexos 22, 24, 25, 26 e 27 da PEtCrim N.U 10115-75.2020.8.11.0000).
No caso, o paciente comprovou ser portador de doença vascular cardíaca, ter sido submetido a cirurgia para colocação de prótese metálica quando tinha 13 (treze) anos de idade [19.8.2013] e, em razão disso, fazer uso de anticoagulante de forma contínua (IDs 44689970 e 44689970).
A cirurgia a que foi submetido o paciente é realizada para “substituir uma válvula cardíaca danificada”, sendo que, após esse procedimento o anticoagulante é prescrito “para impedir a formação de coágulos (trombos) na prótese” (Valvulopatia. Opções de tratamento. https:// www.medtronic.com/br-pt/your-health/treatments-therapies/heart-valve-disease.html; Anticoagulante e Prótese Valvar. https://seucardio.com.br/ anticoagulante-e-protese-valvar-cardiaca/).
O paciente tem 22 (vinte e dois) anos de idade (ID 44689968) e, em seu último exame [21.10.2019] “não fora observado sinais de congestão ou disfunção cardíaca, não possui turgência de jugular, sopro importante ou edema de MMII” (ID 44689972). Em outras palavras, não há qualquer indício de insuficiência cardíaca que demonstre pertencer ao grupo de risco de contaminação.
Os medicamentos de uso contínuo [anticoagulantes] pode ser prescrita dentro da unidade prisional.
Frise-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, cabe ao juiz analisar cada caso concreto (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Assim sendo, afigura-se impertinente o deferimento de liberdade e/ou prisão domiciliar, ao menos monocraticamente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista